Tribunal: TJMT
Processo: 1013067-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013067-95.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 059.271.931-61 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013067-95.2024.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL NO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...)
a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal
” [STJ. AgRg no HC 884751 / MG. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 24/6/2024. DJe: 28/6/2024].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013067-95.2024.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
Ministério Público
, em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou a denúncia ofertada em face de
Sérgio Junior Silva Albuquerque
, denunciado pela prática do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

O Ministério Público almeja a reforma da decisão, com o recebimento da denúncia em face do recorrido.

Em contrarrazões, a defesa rebate as asserções postas.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1013067-95.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Sérgio Junior Silva Albuquerque
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [
tráfico de drogas
], consoante se extrai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
1) Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1032483- 77.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 13 de junho de 2023, por volta das 05h45min, na rua Dezesseis, 870, bairro Capão do Pequi em Várzea Grande/MT, o denunciado
SÉRGIO JÚNIOR SILVA ALBUQUERQUE
, trazia consigo droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que após o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, por indicação do genitor do denunciado, policiais civis se dirigiram ao endereço supramencionado a fim de intimar
SÉRGIO JÚNIOR SILVA ALBUQUERQUE
. Ao chegarem no local, se depararam com o denunciado saindo da residência, e em busca pessoal, localizaram
5 (cinco) porções de cocaína, R$ 72,00 (setenta e dois reais) em notas trocadas, 1 (uma) colher com resquícios do entorpecente, vários cartões de celulares da operadora Vivo, contendo 7 (sete) chips e 2 (dois) aparelhos celulares.

3) Após procederem voz de prisão, os agentes adentraram na residência, no intuito de buscar os documentos de
SÉRGIO
, ocasião em que foram avistadas
1 (uma) balança de precisão e vários invólucros comumente utilizados para armazenar droga fracionada.
Consta também, a apreensão da motocicleta Honda CG 150 Fan, cor vermelho e placa OBD2G23, a qual seria utilizada para a entrega de drogas no momento da abordagem.

4) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia e, perante a Autoridade Policial, negou a propriedade da droga e demais objetos, bem como a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 129838454)

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 129838448, pelo Auto de Apreensão em ID 129838452 e pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2023.120661-A01 de ID 129838463, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado
positivo
para presença de
COCAÍNA,
pesando
4,14 g (quatro gramas e quatorze centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
SÉRGIO JÚNIOR SILVA ALBUQUERQUE
como incurso nas penas do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
(...).

O juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, ao rejeitar a denúncia em relação a
Sérgio Júnior Silva Albuquerque
, assim se pronunciou:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de
SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ocasião em que foram apreendidos
4,14g
(quatro gramas e quatorze centigramas) de
cocaína
.

O acusado foi devidamente notificado (ID. 132730618). Em seguida, constituiu advogado particular, o qual apresentou defesa prévia arguindo a preliminar de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ilícita. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito do art. 33 da lei 11.343, para o art. 28 da mesma lei. Na hipótese de a denúncia ser recebida, arrolou as mesmas testemunhas da acusação, bem como duas testemunhas de defesa (ID. nº 132813564).

Nesta data, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

A presente denúncia, com o devido respeito a seu subscritor, não merece ser recebida.

No caso, sucede que, pelo teor da peça acusatória não se extrai a narrativa da justa causa para o exercício da ação penal.

No ponto, disciplina o art. 395 do CPP que: (...).

O Ministério Público assim narrou os fatos em sua inicial acusatória (fls. 01-03 – ID. n°39082352). (...)

Pois bem. Segundo consta dos autos, os nobres Investigadores de Polícia Civil estavam em diligências com o intuito de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão emanado do Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca. Após o efetivo cumprimento no endereço declinado no mandado, o genitor teria indicado o endereço em que
SÉRGIO
se encontrava, razão pela qual os agentes se deslocaram até o local com o fito de intimá-lo acerca do pleno cumprimento da ordem judicial.

In loco
, os investigadores teriam avistado o acusado saindo da residência, ocasião em que realizaram a abordagem e a busca pessoal, oportunidade em que teriam sido localizadas porções de entorpecente. Na sequência, foi realizado o adentramento na residência para realização de outras diligências.

Pois bem. Pelo que se observa, não há a indicação de justa causa que justificasse a
revista pessoal
no acusado.

Apesar dos Investigadores estarem em pleno cumprimento de mandado de busca e apreensão emanado de outro Juízo por investigação de crime diverso, a busca e apreensão recai necessariamente no local indicado no mandado, e não na pessoa investigada, além de que, o acusado estava em local diverso de onde os Policiais cumpriram a ordem de busca.

Também não há a informação de que havia mandado de prisão em aberto em face do acusado na ocasião, o que justificaria uma atuação policial mais incisiva.

Ademais, não há qualquer indicação de que houve apreensão de objetos ilícitos no local da busca e apreensão, que constituíssem corpo de delito para justificar uma busca pessoal no acusado, tão somente uma indicação do local em que o acusado estava.

Acerca da busca pessoal, disciplina o art. 240, § 2º, do CPP, que para a sua realização é necessário haver fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência, contudo, a legislação processual penal não trouxe o conceito de “fundada suspeita”, papel que ficou reservado à jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, destacou que a existência de fundada suspeita (justa causa) deve ser baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Como reforço argumentativo, trago à baila julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Como se vê, essa é a maneira de evitar que a busca pessoal se converta em salvo-conduto para que Policiais façam abordagens imotivadas, meramente exploratórias, o que, na prática, é conhecido como pesca probatória (fishing expedition).

Repita-se: no caso dos autos não é possível extrair, a partir da documentação carreada, assim como também não consta da própria narrativa da denúncia, elementos fáticos que justificassem a decisão de realizar a busca corporal no acusado.

Como já mencionado, o fato de haver um mandado de busca e apreensão em que o acusado é investigado por crime diverso, no caso concreto, não autoriza a realização da medida invasiva, já que como depreende-se dos autos o denunciado estava em local diverso daquele indicado na ordem judicial.

A realidade que se tem apresentado quotidianamente, infelizmente, demonstra que postergar a análise para a fase do julgamento final tem implicado no abarrotamento do Poder Judiciário, trilhado caminho diverso daquele esperado para a celeridade processual e prestação jurisdicional efetiva, diante de entendimento sedimentando pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Com efeito, sendo nula a primeira prova obtida por meio da busca pessoal, todas as demais provas que possuem nexo causal com a conduta ilícita primeiramente praticada serão consideradas nulas por derivação, conforme §1º do art. 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se no caso concreto a “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada” (“Fruits of the Poisonous Tree”).

Dessa forma, não se mostra proporcional submeter o imputado a uma ação penal desprovida de justa causa, estribada basicamente em uma suposta e questionável informação fornecida por um morador de rua, usuário de droga, cujo informe se deu após uma busca pessoal sem qualquer justa causa.

Diante do exposto, por carecer de substratos indiciários mínimos para a deflagração de uma ação penal,
com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de SERGIO JUNIOR SILVA ALBUQUERQUE
, qualificados nos autos
(...)”.

A exordial acusatória narra que, no dia 13 de junho de 2023,
Sérgio Junior Silva Albuquerque
trazia consigo e tinha em depósito
5 (cinco) porções de cocaína
, com peso de 4,14g (quatro gramas e quatorze centigramas), R$ 72,00 (setenta e dois) reais em espécie, 1 (uma) colher com resquícios de entorpecente, 1 (uma) balança de precisão, vários invólucros para armazenar drogas, dentre outros itens.

Ao analisar o recebimento da inicial, o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT rejeitou-a por inexistir justa causa para a revista pessoal no acusado, pois “
apesar de os investigadores estarem em pleno cumprimento de mandado de busca e apreensão emanado de outro Juízo por investigação de crime diverso, a busca e apreensão
deve recair
necessariamente no local indicado no mandado, e não na pessoa investigada, além de que, o acusado estava em local diverso de onde os policiais cumpriram a ordem de busca
” (
sic
).

Irresignado com o
decisum
, o
Parquet
aponta que “
a abordagem em questão não ocorreu de forma aleatória,
uma vez que “
os agentes
estavam
em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, foram intimar o denunciado e encontraram em seu poder as substâncias ilícitas
”.

O boletim de ocorrência narra que “
após dar cumprimento ao mandado de busca, vinculado ao processo nº 1015306-03.2023.8.11.0002, era necessário intimarmos Sérgio Júnior Silva Albuquerque, visto este ser parte do Inquérito Policial 42/2023 DHPP/MT, ao indagarmos o pai do suspeito, onde o vulgo "Serginho" se encontrava, fomos informados que a pessoa de Sérgio Júnior não se encontrava no local, e que este, nesta noite, dormia na quitinete, quase em frente ao local, sito rua Dezesseis, nº 870 do mesmo bairro. Ato contínuo, esta equipe deslocou-se a referida quitinete, ao chegarmos, nos deparamos com o suspeito saindo da residência, e ao efetuarmos a busca pessoal, foi encontrado com o mesmo em seu bolso, 05 porções fracionadas de substância análoga à cocaína, bem como setenta e dois reais, em notas trocadas de R$ 2,00, R$5,00 e R$ 10,00 e ainda vários cartões de chips de celular da operadora vivo, com ainda 07 chips. Foi apreendido também com o suspeito, 02 correntes de cor dourada e ainda um anel de cor dourada, comumente utilizado por faccionados do Comando Vermelho e dois celulares. Após darmos voz de prisão ao suspeito, foi necessário adentrarmos a residência para buscar a documentação do mesmo, onde foi avistado uma balança de precisão, dois relógios de cor dourada, sem procedência comprovada, e vários invólucros comumente utilizados para fracionar drogas em cima do sofá. A moto, a qual o suspeito utiliza para a entrega de drogas no momento da abordagem, também foi apreendida e encaminhada a esta delegacia
”.

A descrição contida no boletim de ocorrência foi integralmente ratificada pelos investigadores de polícia, Willias Santos Pereira e Leonardo Fonseca Rech.

No interrogatório extrajudicial, o recorrido afirmou que:

“
está ciente dos seus direitos constitucionais e disse que vai responder as perguntas da Autoridade Policial; Que o interrogado nega que tenha praticado o crime de tráfico de drogas e que as drogas apreendidas não são suas; Disse o interrogado que os objetos apreendidos, como a balança de precisão, os chips de celular, embalagem de chip sem chip, o dinheiro e os envelopes plásticos, não são seus; Disse ainda o interrogado que não reside no local onde foi realizada a sua prisão, bem como afirmou que não autorizou a entrada na casa; Que perguntado ao interrogado sobre a propriedade da droga e dos demais objetos acima referidos, responde que prefere permanecer em silêncio
”.

Embora os policiais civis estivessem em cumprimento de mandado de busca e apreensão, o acusado estava em local diverso de onde os investigadores cumpriram a ordem judicial, de modo que inexistia fundada suspeita para a revista pessoal, sobretudo porque nada de ilícito fora localizado.

De acordo com o posicionamento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, “(...)
a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ‘posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal
” [STJ. AgRg no HC 884751 / MG. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6ª Turma. Julgado em: 24/6/2024. DJe: 28/6/2024].

Na hipótese, a busca pessoal e o posterior ingresso em domicílio ultrapassaram os limites do mandado de busca e apreensão autorizado, de forma a tornar clara a ilicitude das provas obtidas.

O parecer da lavra do c. Procurador de Justiça, José de Medeiros, o qual adoto como razão de decidir, é esclarecedor quanto a tal questão:

“
Em que pese a irresignação ministerial, a decisão proferida pelo Juízo está correta, considerando as minucias do caso. O agente responsável pela diligência deve considerar que a medida deve estar vinculada à justa causa para a qual excepcionalmente ela foi admitida, diante do direito fundamental à intimidade.

No caso concreto, a ordem judicial estava vinculada à busca domiciliar em endereço determinado. Não há informações nos autos sobre o encontro de algo ilícito na residência indicada no mandado de busca e apreensão, que pudesse presumir que ele estava em situação de flagrante delito, capaz de autorizar a extensão da diligência para encontrá-lo e revistá-lo.

Os indícios apontam que a diligência de busca domiciliar estava concretizada, quando os Policiais Civis, devido às informações prestadas pelo genitor do acusado, resolveram ir até o local em que este estava, apenas para “intimá-lo” sobre a busca domiciliar (já realizada), oportunidade em que realizaram a abordagem e revista pessoal, desprovida de fundada suspeita. Perceba que nenhuma das testemunhas narrou extrajudicialmente qualquer atitude suspeita do acusado, que justificasse a vasculha corporal.

Obviamente, é possível o encontro fortuito de provas, que não afasta a licitude, mas, no caso em apreço, ocorreu verdadeira “pescaria probatória” durante a realização de busca domiciliar, em flagrante desvio de finalidade.

Sobre o tema, Alexandre Morais da Rosa ensina que: “Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital,
sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade)
, de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém.
[É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais
. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade” (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390). Destaquei.

É dizer, mesmo que admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para efetuar busca domiciliar, o agente público não pode desvirtuar a finalidade do cumprimento do ato, estendendo a diligência para locais não constantes no mandado e realizando busca pessoal, à procura de ilicitudes sem justa causa ou autorização judicial.

Diante desse contexto, forçoso reconhecer que as provas obtidas na revista pessoal são nulas, por conseguinte, todos os atos dela derivados, imprestáveis porque decorrentes diretamente da diligência policial
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo intacta a decisão do juízo singular, que rejeitou a denúncia ofertada contra
Sérgio Junior Silva Albuquerque
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024